Tribunal: TJMT
Processo: 0502648-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502648-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
MULTA PROCON – PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA –NULIDADE DA CDA –
REJEITADO
–
MÉRITO
– MULTA APLICADA PELO PROCON –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS
A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DO
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A – DESPROVIDO
– RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Constada que a Certidão de Dívida Ativa são válidas e exigíveis, tendo sido observado às formalidades legais para sua constituição, de maneira a não prosperar a tese relativa à alegada nulidade.

2.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso Banco Bradesco Cartões S.A desprovido, recurso do Estado de Mato Grosso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Embargos á Execução Fiscal, que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 201512429, fixando-a em R$10.000,00 (Dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 13801854), o primeiro Apelante em apertadas sínteses alega preliminar quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruí a demanda executiva, por ausência de requisitos legais, uma vez que não constou em seu corpo a fundamentação jurídica que originou o crédito tributário.

No mérito, defende não ter cometido à infração descrita na Certidão de Dívida Ativa, alegando a desproporcionalidade da multa imposta, sustentando que não ter auferido qualquer tipo de vantagem, e de ter proporcionado a rápida resposta à demanda do consumidor. Pugnando para a redução da multa em respeito ao principio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos seguintes artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV da CF, afim de garantir interposição de recurso ao Tribunais Superiores.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Quanta apelação do ente estadual (id. 13801857), em apertadas sínteses, sustenta a legalidade do processo administrativo do Procon e por consequência da CDA no 201512429, bem como da sua multa aplicada, uma vez que foi respeitado a proporcionalidade e razoabilidade quanto a fixação da penalidade.

Apresentada contrarrazões pela instituição financeira em id. 13801864, já o ente estadual, apesar de intimado nada se manifestou.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que
jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 201512429, fixando-a em R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo, bem como, análise da preliminar arguida.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo BANCO
quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruí a demanda executiva, por ausência de requisitos legais, uma vez que não constou em seu corpo a fundamentação jurídica que originou o crédito tributário.

Pois bem, verifica-se
que a preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa no 201512429 são decorrentes de multas aplicadas em procedimentos administrativos que tramitou no PROCON, com clara descrição da CDA.

Logo, verifica-se que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indicam os processos administrativos, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Sobre a questão, houve pronunciamento recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO –
MULTA PROCON
-

CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S-

INCONSTITUCIONALIDADE

LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS -

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade.

[...]

(N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2021)

Portanto, constada que a CDA são válida e exigível, tendo sido observado às formalidades legais para sua constituição, de maneira a não prosperar a tese relativa à alegada nulidade.

Superada a preliminar alegada pelo primeiro apelante (BANCO),
passo a análise conjunta dos recursos de apelação cível.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto no. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono o posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, observa-se que o BANCO BRADESCO CARTÕES S.A ao apresentar os Embargos a Execução Fiscal (id. 1381829) não juntou
cópia do processo administrativo
, para análise do Poder Judiciário.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista, caberia ao apelante (BANCO) trazer aos autos cópias integrais do processo administrativo que originou a multa, documentos que são imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, provas estas que poderia demonstrar a afirmação do apelante (BANCO) de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante (BANCO), visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Logo, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos procedimentos administrativos é medida que se impõe.

Por fim, quanto à alegação do primeiro apelante, sustentando a necessidade de
prequestionamento expresso dos seguintes artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV da CF, a fim de garantir interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso do BANCO, rejeito a preliminar arguida,
e
no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
De outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reforma sentença objurgada, mantendo a multa aplicada pelo PROCON.

Por derradeiro, em razão do julgamento improcedente da demanda, ficará a primeira apelante/embargante responsável integralmente pelo pagamento de honorários sucumbências, no qual majoro em sede recursal para importância de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §§ 3o e 11, c/c artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022